Tribunal: TJMT
Processo: 1014790-18.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1014790-18.2025.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, PLANOS DE SAÚDE, FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS]

RELATOR
A
:

EXMA. SRA.
DES
A.
MARIA HELENA GARGAGLIONE P
Ó
V
O
AS

Turma Julgadora:
[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE P
Ó
VOAS, DES(A). LUIZ OCT
Á
VIO OLIVEIRA SAB
Ó
IA RIBEIRO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADD
Á
RIO]

PARTE(S):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SA
Ú
DE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), BRUNA MOREIRA MARTINS PACHECO - CPF: 035.793.781-39 (AGRAVADO), JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - CPF: 691.072.891-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
da
Des
a
. MARIA HELENA GARGAGLIONE P
Ó
VOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR

UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SPRAVATO (CLORIDRATO DE ESCETAMINA INTRANASAL 28MG). REGISTRO NA ANVISA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. NEGATIVA INDEVIDA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o custeio do medicamento
Spravato
(Cloridrato de Escetamina Intranasal 28mg), conforme prescrição médica, a ser administrado em ambiente hospitalar por equipe especializada.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em aferir a legitimidade da recusa da operadora de plano de saúde em custear medicamento registrado na ANVISA, ao fundamento de ausência de cobertura contratual por se tratar de fármaco de uso ambulatorial/domiciliar.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal reconhece como abusiva a negativa de fornecimento de medicamento registrado na ANVISA e prescrito por profissional habilitado, ainda que de uso off-
label
ou experimental, desde que necessário ao tratamento.

4. A recusa contratual, neste caso, afronta os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, além de comprometer a efetividade do direito à saúde e à vida.

5. Constatado que o medicamento requerido é essencial ao tratamento da paciente e encontra-se regularmente registrado junto à ANVISA, impõe-se a manutenção da decisão agravada, que garantiu o fornecimento contínuo enquanto persistir a enfermidade.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de agravo de instrumento
desprovido.

Te­se de julgamento:
"1. É abusiva a recusa da operadora de plano de saúde em custear medicamento registrado na ANVISA e prescrito por profissional habilitado, ainda que se trate de uso off-
label
ou experimental. 2. A cobertura contratual não pode ser restringida de modo a comprometer a continuidade e adequação do tratamento médico prescrito."

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. D
ESA
.
MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS
(RELATORA):

Cuida-se de
agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo
interposto por BRADESCO SAÚDE S/A, em face de decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência n.º 1020075-86.2025.8.11.0001,
deferiu a tutela provisória de urgência
para compelir a operadora de plano de saúde a
autorizar e custear o medicamento
Spravato
(Cloridrato de Escetamina Intranasal 28mg)
, conforme prescrição médica, devendo ser administrado por equipe técnica especializada em ambiente hospitalar.

A agravante sustenta que o medicamento prescrito
não possui cobertura contratual
, por tratar-se de fármaco de uso ambulatorial/domiciliar e que a decisão recorrida
afronta os termos do contrato pactuado
, pleiteando, assim, a
atribuição de efeito suspensivo ao recurso
, com base no art. 995, parágrafo único, do CPC.

Preparo recursal devidamente pago no Id. 285473353.

Tutela de urgência indeferida, nos termos da decisão de Id. 285705384.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. D
ESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS
(RELATORA):

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo
interposto por BRADESCO SAÚDE S/A, em face de decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência n.º 1020075-86.2025.8.11.0001,
deferiu a tutela provisória de urgência
para compelir a operadora de plano de saúde a
autorizar e custear o medicamento
Spravato
(Cloridrato de Escetamina Intranasal 28mg)
, conforme prescrição médica, devendo ser administrado por equipe técnica especializada em ambiente hospitalar.

Em breve síntese, o agravante sustenta que o medicamento prescrito
não possui cobertura contratual
, por se tratar de fármaco de uso ambulatorial/domiciliar e que a decisão recorrida
afronta os termos do contrato pactuado
, pleiteando, assim, a
atribuição de efeito suspensivo ao recurso
, com base no art. 995, parágrafo único, do CPC.

Pois bem.

O cerne da questão recai em analisar se a recusa do fornecimento do medicamento denominado
Spravato
(Cloridrato de Escetamina Intranasal 28mg
) é legitima.

Verifica-se que o medicamento solicitado possui registro na ANVISA
(nº 112363435, desde 2020, com Classificação Terapêutica: CLORIDATO DE ESCETAMINA
, portanto, em consonância com a jurisprudência do STJ,
"é abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear a cobertura do medicamento registrado na ANVISA e prescrito pelo médico do paciente, ainda que se trate de fármaco off-
label
, ou utilizado em caráter experimental"
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2092427 SC 2022/0083001-0, Data de Julgamento: 15/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/08/2022).

Neste seguimento, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA – MÉRITO – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO KEYTRUDA (PEMBROLIZUMABE) – TRATAMENTO "OFF-LABEL" INDICADO POR MÉDICO DO PACIENTE – MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA – RECUSA INDEVIDA – FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO ENQUANTO DURAR O TRATAMENTO – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – PRETENDIDA RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E DA DEMANDADA DESPROVIDO.

Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, "o fato de o contrato ser coletivo não impossibilita que o beneficiário busque individualmente a tutela jurisdicional que lhe seja favorável (...)" (REsp 1704610/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/2/2018,
DJe
23/2/2018). Segundo a jurisprudência do STJ, "é abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear a cobertura do medicamento registrado na ANVISA e prescrito pelo médico do paciente, ainda que se trate de fármaco off-
label
, ou utilizado em caráter experimental" (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2092427 SC 2022/0083001-0, Data de Julgamento: 15/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/08/2022).

Verificando que o tratamento realizado pela paciente é contínuo, pertinente que o fornecimento medicamentoso seja realizado enquanto perdurar sua enfermidade.

Encontrando-se o feito estabilizado, impossível a retificação do valor da causa. Inteligência do art. 329 do CPC.” (N.U 1002264-20.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/05/2023,
Publicado
no DJE 08/05/2023).

Dispositivo.

Desse modo,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (
1
ª VOGAL):

Senhora Presidente,

Faço
um acréscimo pontual
ao voto de Vossa Excelência

em relação ao fornecimento do medicamento
Spravato
(
spray nasal
)
.
Em
bora

no
voto

mencion
e

expressamente
a necessidade d
a
administração desse medicamento
em ambiente hospitalar, reforç
o
essa condição
, pois a considero import
ant
íssima
.

Em outros países, como os Estados Unidos, há relatos do uso domiciliar do medicamento
, mas
a aplicação inadequada apresenta riscos de dosagem incorreta, podendo levar o paciente à dependência. Essa preocupação se intensifica
pelo fato
de
o

Spravato

ser
um derivado da cetamina, uma substância cuja prescrição não é comum no Brasil e que, nos Estados Unidos, tem gerado uma epidemia de overdose.

Sendo assim, reitero,
para não pairarem
dúvidas, que a condição mencionada por Vossa Excelência em seu voto —
a administração em ambiente hospitalar, com o acompanhamento de uma equipe especializada
— é de extrema importância para a segurança do paciente.

No mais, meu voto acompanha integralmente o de Vossa Excelência.

É como voto.

V O T O

EXM
O. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABÓIA RIBEIRO
(
2º
VOGAL
- CONVOCADO
):

Acompanho o voto da Relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025